Tribunal: STF
Processo: RHC 83720
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Sentença de
pronúncia devidamente fundamentada. 4. Inexistência de violação aos
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
5. A questão da transformação do julgamento em diligência não foi
apreciada pelas instâncias anteriores. 6. Recurso parcialmente
conhecido e, nesta parte, improvido